Tribunal: TJES
Processo: 5002171-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: DAYSE LUCI FURTADO PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO LOCATÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA DESPEJO LIMINAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hailton Siqueira dos Santos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em ação de despejo, ao fundamento de que haveria contradição no julgado quanto à mitigação da exigência de caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, além de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e divergência jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada divergência entre o acórdão embargado e a jurisprudência do STJ configura contradição apta ao manejo de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro no exame da exigência de caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para compelir o órgão julgador ao prequestionamento expresso de dispositivos legais e entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegada desconformidade entre o acórdão recorrido e precedentes do Superior Tribunal de Justiça caracteriza mera contradição externa, inapta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a questão relativa à caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, reconhecendo a possibilidade de concessão da medida liminar com fundamento nos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

6. O julgado consignou que o elevado inadimplemento locatício, superior ao valor correspondente a três meses de aluguel, supria a finalidade garantidora da caução, afastando a alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

7. O prequestionamento não exige manifestação expressa e numérica acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração como mecanismo para compelir alinhamento jurisprudencial com entendimento de tribunal superior.

8. As razões recursais revelam mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A divergência entre o entendimento adotado no acórdão e precedentes de outros tribunais configura contradição externa, inapta a justificar embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3. A exigência de caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 pode ser analisada em conjunto com os requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489 e 1.022; Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 491.182/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.02.2018; TJRS, Agravo de Instrumento nº 51333857520258217000, Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos, Décima Quinta Câmara Cível, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002171-06.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:
DAYSE LUCI FURTADO PEREIRA

RELATOR:DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante (Agravo de Instrumento).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese: (i) contradição quanto à necessidade de caução para o deferimento liminar: sustenta que o julgado divergiu do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao mitigar a exigência de prestação de caução prévia; (ii) ofensa à legislação locatícia: argumenta que o depósito caução equivalente a três meses de aluguel é requisito legal obrigatório e inafastável para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, não podendo ser afastado sob a justificativa de que a dívida locatícia acumulada seria superior a essa quantia; (iii) necessidade de prequestionamento: requer o enfrentamento expresso da divergência jurisprudencial com o STJ e de dispositivos legais processuais e materiais (arts. 489 e 1.022 do CPC e art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato) para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (Barbosa Moreira, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais à luz de cada um dos tópicos delimitados no relatório, constata-se que não assiste razão ao embargante.

No que tange à suposta contradição quanto à necessidade de caução por desalinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre salientar que o vício da contradição apto a ensejar o provimento dos aclaratórios é estritamente de caráter interno (descompasso entre as próprias premissas do julgado e a sua respectiva conclusão). A desconformidade entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e precedentes de outros tribunais configura hipótese de contradição externa, a qual não autoriza o manejo da via integrativa, traduzindo-se apenas em nítida pretensão de rediscussão do mérito.

No que diz respeito à alegada ofensa à legislação locatícia (artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91) sob a tese de que a caução seria requisito mandatório e insuscetível de afastamento, verifica-se que a matéria foi apreciada de modo claro, exaustivo e coerente pelo acórdão guerreado. Restou exaustivamente consignado no aresto que, conquanto o referido dispositivo preveja tal exigência no âmbito da tutela de evidência, a jurisprudência pátria há muito chancela a concessão da medida desalijatória amparada nos requisitos gerais da tutela de urgência conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante de um inadimplemento de alta monta, cujo montante da dívida superava expressivamente o valor de três meses de aluguel, restou demonstrado que a própria função de garantia do juízo fora suprida pelo vultoso crédito da locadora, inexistindo omissão ou vício a sanar.

Por fim, focado na necessidade de prequestionamento dos dispositivos processuais e materiais e da divergência com o STJ, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, tampouco para compelir o colegiado a alinhar-se a entendimento jurisprudencial de Corte Superior quando a matéria de fundo já foi satisfatoriamente dirimida.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pátria em casos análogos envolvendo lides locatícias e pedidos de alinhamento com tribunais superiores:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME:1 . Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão colegiada que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar em ação fundada no término de contrato de locação não residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há três questões em discussão: (i) a alegação de omissão e erro de premissa quanto à existência de negociações ativas para a venda do imóvel; (ii) a suposta omissão quanto à inaplicabilidade dos requisitos do art . 300 do CPC ao caso, que deveria ser regido exclusivamente pelo art. 59, § 1º, VIII, da Lei n.º 8.245/91; (iii) a alegada omissão sobre a validade do contrato de locação mesmo diante de obrigações complexas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça . III. RAZÕES DE DECIDIR:1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1 .022 do CPC, tendo natureza integrativa ou aclaratória, sem, via de regra, efeito modificativo.2. Não há omissão ou erro de premissa quanto à existência de negociações para a venda do imóvel, pois o acórdão fundamentou sua convicção com base nos elementos documentais dos autos, valorando as provas e concluindo pela existência de tratativas entre as partes.3 . O acórdão não foi omisso quanto à aplicação da legislação pertinente, pois reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos formais da Lei do Inquilinato, mas optou por uma análise sistêmica do ordenamento jurídico, considerando princípios como a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório. 4. A alegada omissão em relação ao precedente do STJ e à natureza complexa do contrato não se verifica, pois o julgado reconheceu expressamente a complexidade da relação jurídica, que extrapola simples locação. 5 . As razões recursais revelam mero inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica e a valoração probatória conferida pelo órgão julgador, buscando, por via transversa, um novo julgamento da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.IV. DISPOSITIVO:1. Embargos de declaração desacolhidos .___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.023; CC, art . 187; Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, VIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 491 .182/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/02/2018; TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 50263315020258217000, Rel . Carla Patricia Boschetti Marcon, j. 25-03-2025; TJRS, Apelação Cível, Nº 50038158720238215001, Rel. Roberto José Ludwig, j. 04-09-2024 .(Agravo de Instrumento, Nº 51333857520258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 29-10-2025)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51333857520258217000 OUTRA, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 29/10/2025, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025).

Dessa forma, tendo em vista que todos os pontos de irresignação foram devidamente enfrentados e solvidos dentro de uma coerência lógica e jurídica satisfatória, a rejeição do presente recurso integrativo é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar